Tribunal: TJMT
Processo: 1023000-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023000-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WANDERSON DE SOUSA MANGELA - CPF: 055.959.071-77 (AGRAVADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. FOLHAS DE FREQUÊNCIA INEXISTENTES. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio, especificando a natureza da atividade exercida, a carga horária e o período trabalhado, por ser dotado de fé-pública, é documento idôneo e suficiente para comprovar a atividade laboral do reeducando e autorizar a remição da pena pelo trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs
Agravo em Execução

contra decisão em que o
Juízo da
2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT
, no executivo de pena movido contra
Wanderson de Souza Mangela

concedeu a
remição de 17 dias de pena
, com base em atestado de
53 dias de trabalho
(período de março a abril de 2021).

Em linhas gerais, o órgão acusatório sustenta que
o atestado emitido pelo diretor da unidade prisional
e que subsidiou a decisão recorrida
é insuficiente
para que se conceda a remição, pois
não
permite a verificação
segura de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias
. Assim, por reputar
imprescindível a juntada das folhas de frequência
para se atestar a carga horária trabalhada, requer a
cassação
do benefício concedido (fls. 5/10).

As
contrarrazões
são pelo
provimento
do recurso, pois, no entender da defesa
existem dias trabalhados que não constam no atestado fornecido pelo diretor da unidade prisional, de modo, que a folha de frequência é documento indispensável no caso em exame (fl. 15). (!).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (fl. 16).

Há parecer opinando pelo
provimento
do Agravo, sumariado nos seguintes termos (fls. 1369/1375):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS DE ATIVIDADE LABORAL. NECESSIDADE. NÃO BASTA A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DO EFETIVO TRABALHO PARA QUE O APENADO OBTENHA O DIREITO À REMIÇÃO, SENDO FUNDAMENTAL QUE O LABOR ATENDA AS EXIGÊNCIAS DE JORNADA MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wanderson de Souza Mangela

foi condenado à pena unificada de
38 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pela autoria dos crimes de homicídio, roubo e latrocínio
.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando passou a exercer trabalho interno e mais tarde, juntou-se aos autos do executivo de pena um atestado declarando que ele trabalhou, entre outros,
53 dias
no período de
março a abril de 2021.

A par desse documento, o Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 126, § 1º, inc. II, da LEP, concedeu-lhe o benefício da
remição de 17 dias da pena
, em decisão contra a qual se insurge o
Ministério Público
.

Sem fundamento
.

Embora louvável a preocupação do órgão acusatório em não compactuar com falsas afirmações que poderiam indevidamente favorecer apenados, a irresignação
não
prospera.

O art. 126 da LEP prevê o desconto da pena do condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto em razão do trabalho ou estudo, medida que objetiva contribuir com a ressocialização daquele que efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Na remição por trabalho, a contagem de tempo é feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 3 (três) dias trabalhados (art. 126, § 1º, II, da LEP).

Premissas em mesa, o Atestado de Trabalho ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação será possível realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

Na hipótese dos autos
, o Atestado de Trabalho de fls. 305/306 aponta, especificamente quanto ao período reconhecido pelo magistrado (
março a abril de 2021)
, o reeducando trabalhou no setor de faxina interna, especificando, ainda, o número de dias laborados ao mês.

Trata-se, a toda evidência, de documento

idôneo
e
suficiente
para permitir a remição de pena
, seja porque dotado de fé-pública, na medida em que foi subscrito pelo
diretor do estabelecimento prisional, seja por não existir indicativo algum nos autos de que seu conteúdo esteja lastreado em dados falsos.

Nessa ordem de ideias, deve ser presumida a veracidade do seu conteúdo.

Trata-se, inclusive, da linha de raciocínio seguida por esta c. Câmara:

“(...) O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de ser um desincentivo ao exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Agravo em execução conhecido e desprovido”. (N.U 1023192-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“Em que pese o documento confeccionado pela administração prisional não demonstrar a carga horária detalhada desenvolvida pelo reeducando, deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário, de modo que é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena. Agravo desprovido” (AgExec 1014402-23.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 19.9.2022).

Enfim, partindo da premissa de que o reeducando não pode ser prejudicado por exigências que sequer estão previstas em lei, afigura-se
válido
o documento encaminhado ao Juízo das Execuções com os dias de trabalho desempenhado pelo reeducando e, portanto, a remição a partir daí concedida, valendo destacar quanto ao ponto, que não é necessário desconstituir a decisão invectivada para que seja concedida a remição por outros dias trabalhados, desde que comprovados.

Em outros termos: se a defesa (que em contrarrazões, pugnou pelo provimento do recurso sob o argumento de que existem dias trabalhados que não constam no atestado fornecido pelo diretor da unidade prisional), entende que o agravado faz jus a um número maior de dias remidos,
nada obsta que comprove tal pretensão no juízo de origem e lá postule o benefício, não sendo o caso de se anular a benesse já concedida e sim, repito, se for o caso, de a complementar na origem.

Isto posto e em
dissonância
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023